Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Nulidade. Sistema acusatório. Provas. Causa de aumento de pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que condenou o réu a 51 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há nulidade na condenação do réu quando o Ministério Público se manifesta pela absolvição em alegações finais; ii) se há provas suficientes para condenação; iii) se incide a causa de aumento do art. 21, §2o, da LCP.
III. Razões de decidir
3. O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos (CPP, art. 385).
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi agredida no rosto pelo réu -, confirmadas pela filmagem da agressão, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato.
5. A causa de aumento do § 2o do art. 21 da LCP foi introduzida pela L. 14.994, de 9.10.24 - após os fatos ora apurados. Por ser lei penal mais gravosa ao réu, não pode ser aplicada aos fatos anteriores à sua vigência (art. 5o, XXXIX e XL, da CF/88 e art. 1o do CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXIX e XL; CP, art. 1o; LCP, art. 21, § 2o; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019. TJDFT, Acórdão 1663705, 0701465-02.2022.8.07.0021, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJe: 17/2/2023.